Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. MUDANÇA DE LOCAL PARA MAIS PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. PRAZO DE ESPERA NÃO SUPERADO.
1. De acordo com o Enunciado n.o 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
2. No caso, não resta superado o prazo de 180 dias para a alteração do local do tratamento de hemodiálise ambulatorial; dessa forma, devem ser seguidos os critérios técnicos da Central de Regulação para avaliar o quadro do Agravante em comparação com os demais que aguardam na lista de espera e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
3. Ainda que o local em que esteja sendo realizado o tratamento seja relativamente distante de sua residência, observa-se que o serviço vem sendo prestado, de forma que o perigo da demora, neste momento, não se encontra presente; não se verifica risco de dano efetivo à sua vida ou à saúde que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, notadamente o “periculum in mora”, pois, ainda que o tratamento não esteja sendo realizado nos moldes da prescrição médica, é certo que o Agravante está recebendo tratamento, não havendo justificativa para o pedido tal como deduzido, uma vez que não há omissão do Estado. Precedente dessa Turma Recursal: Acórdão 1608265.
4. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.